Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-86.2018.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004285-86.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSONEI FRANCISCO MACHADO - CPF: 832.389.301-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLIANA FERNANDES LAET - CPF: 023.795.181-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
D
ECLARAÇÕES DA VÍTIMA
FIRMES E COERENTES
– VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que
ele
proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
a ela
temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elsonei
Francisco Machado
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0004285-86.2018.8.11.0078
,
condenando-o,

pela prática do crime de ameaça (art. 147

do Código Penal)
,
à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais
que se encontram
no ID
102039523
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
102039531
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
107693455
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
102039517
(p. 1/2)
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 15/10/2017, por volta das 19h00min, em via pública, nesta

urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou verbalmente causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, senhora Poliana Fernandes
Laet
, dizendo “(...) tenho muito ciúmes, portanto, se cuide, se eu te ver com alguém, eu te mato - (sic)”, conforme Termo de Declarações de f. 04, Boletim de Ocorrência de f. 03 e demais elementos de informações coligados nos autos.

[...]

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
102039517
, p. 4/5
)
;

pedido de providências protetivas (
102039517
, p. 10/12
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução
penal
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não
obstante
ele
tenha negado ter proferido as ameaças em desfavor da ofendida, tem-se que
a
sua versão restou isolada
nestes
autos, uma vez que a vítima apresentou
nas duas fases da persecução penal, relato
s
coesos acerca do
s
delito
s

narrados na denúncia.

Com
efeito,
Poliana Fernandes
Laet
,
confirmando as declarações prestadas na fase inquisitiva, relatou em juízo que estava separada do apelante desde o início de 2017, mas
que
ele não aceitava o fim do relacionamento
. Além disso, a
vítima
declarou que, no dia dos fatos, estava em um evento qu
ando
o recorrente

disse que queria falar com ela e que
, para isso,

a ofendida deveria

ir
para a frente do local onde se encontrava.
Poliana
foi ao encontro
dele,

que
lhe
afirmou
que não aceitava o fim do relac
ionamento
de ambos
, bem como que
se estivesse com alguém “
não iria aceitar o negócio
” e que iria matá-la.

Vê-se, pois, que a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais

constituem
elemento
idôneo para sustentar
o
decreto condenatório

do
apelante.

Como se sabe,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo, pois,
irrelevante que o mal prometido se concretize. E,
na espécie
,
ficou
demonstrado,
induvidosamente
, que
Poliana
foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com
relação ao tema, não se pode olvidar

que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu
no caso destes autos
.

Daí por que,
na hipótese,
a
o inicialmente proferir as ameaças
contra a
ofendida
,
o apelante
consumou a infraç
ão do art. 147 do Código Penal,
sendo inviável, pois, o acolhimento da
sua
tese
absolutória
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso manejado por
Elsonei
Francisco Machado
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022